Tribunal: TJDFT
Processo: 0038323-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Terceiros interessados não podem ser concebidos como partes (na concepção de Chiovenda, aquele que formula pedido e aquele contra quem se formula pedido; na concepção de Liebman, todo sujeito que participa da relação jurídica processual em contraditório defendendo interesse próprio ou alheio), nem tampouco como sujeitos do processo (autor, réu, juiz, Ministério Público, advogado, Defensor Público, terceiros intervenientes e serventuário da justiça). Não podendo ser enquadrados nesses conceitos, não se afigura imprescindível a intimação dos terceiros interessados, como se infere da dicção do art. 274, caput, do CPC, que a eles não alude.
2. Não pode o julgador vincular à demanda pessoa contra a qual não se fez postulação, sob pena de ofensa ao princípio da congruência e julgamento ultra petita. Se o acórdão embargante nada dispôs contra ou favor de terceiro não integrante do processo, mas apenas delimitou a extensão do direito reconhecido aos autores, não há que se falar em decisão ultra petita.
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
7. Há de se ter como manifestamente protelatórios os recursos de embargos de declaração em que os recorrentes não apontam, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
8. Recursos de embargos de declaração não providos.